Tribunal: TJDFT
Processo: 0733404-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E FALIMENTAR. INDISPONIBILIDADE. IMÓVEL LIBERAÇÃO. AQUISIÇÃO MEDIANTE PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE
I. De acordo com o art. 85 da Lei Falimentar, o proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição.
II. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a procuração in rem suam não encerra conteúdo de mandato, mas se caracteriza como negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos que dispensa prestação de contas, tem caráter irrevogável e confere poderes gerais, no exclusivo interesse do outorgado.
III. A procuração foi outorgada em 2012, enquanto a falência foi decretada em 2016, de modo que, em linha de princípio, não mais integraria o patrimônio da falida. No entanto, extrai-se dos autos que, em momento anterior à outorga da procuração, o bem foi dado em garantia de dívida com a Petrobras S/A, bem como penhorado em execução fiscal ajuizada pela Fazenda Nacional, cujas restrições, ao que parece, ainda permanecem gravando o imóvel, embora o alienante (Massa Falida) tenha se obrigado a retirá-las. Assim sendo, conquanto hábil para transferir a propriedade, o título não pode ser registrado no cartório imobiliário, de maneira que o alienante continua sendo visto como dono do bem (CC, art. 1.227). Nesse contexto, não há que se falar em liberação da indisponibilidade do imóvel decretada pelo juízo falimentar, porquanto o agravante não se apresenta como seu legítimo proprietário.
IV. Negou-se provimento ao recurso.